Tribunal: TJSP
Processo: 2056823-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Impetração visando assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco – Ademais, presentes os

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Impetração visando assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco – Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056823-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Chavantes, em que é impetrante JAIR
FERREIRA GONCALVES e Paciente FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056823-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.126
2
Voto no 41.126
Habeas-corpus no 2056823-62.2020.8.26.0000
Comarca: Chavantes
Juízo de origem: Vara Única
Impte(s): Jair Ferreira Gonçalves
Pacte(s): Fábio Henrique de Oliveira Alves
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Impetração visando
assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia “Covid-19”
- Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco
Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Jair Ferreira Gonçalves
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Fábio
Henrique de Oliveira Alves, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Vara Única da Comarca de Chavantes.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em 07/12/2019 pela prática, em tese, de crime de tráfico
ilícito de entorpecentes, sendo que a Autoridade apontada como coatora
indeferiu o pedido de prisão domiciliar sem a adequada fundamentação.
Afirma que não faz sentido o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056823-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.126
3
permanecer custodiado, em razão da pandemia do Coronavírus, requerendo a
reconsideração da decisão, com base na recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça.
Assevera que a situação atual provocada
pela Pandemia global é medida excepcional e que, o direito à saúde deve ser
prestigiado, em respeito à dignidade da pessoa humana e para evitar
aglomerações, vez que os presídios padecem de superlotação.

Registra que o paciente é mero usuário de
drogas e, em decorrência de seu vício buscará tratamento com o apoio dos
familiares.
Menciona que não estão presentes os
requisitos do art. 312, do CPP.
Destaca que o paciente tem apenas 19
anos de idade, possui residência fixa, é primário, portador de bons
antecedentes e de ocupação lícita, além de apresentar bom comportamento
carcerário, devendo responder ao processo solto, em razão da prevenção do
contágio.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta, confirmando-
se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O impetrante reitera o pedido de liberdade
com imposição das medidas cautelares diversas da prisão (fls. 195/197).
O pedido liminar foi indeferido às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056823-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.126
4
198/199, pelo Des. Marco Antônio Cogan.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações (fls. 202/204) e anexou as cópias pertinentes
às fls. 205/281.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 287/291, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme se extrai da leitura das
informações prestadas pela Autoridade tida como coatora, o paciente foi
preso em flagrante no dia 07/12/2019, pela prática, em tese, do artigo 33,
“caput”, da Lei 11.326/2006.
Em 18/03/2020, foi indeferido o pedido de
revogação da prisão preventiva, diante da presença dos requisitos dos artigos
312 e 313, ambos do Código de Processo Penal; dos indícios de autoria e
materialidade; das circunstâncias da prisão, a quantidade e variedade de
entorpecente e petrechos relacionados à traficância apreendidos, a evidenciar,
em princípio a periculosidade do agente e seu envolvimento com a
criminalidade.
Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056823-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.126
5
de liberdade, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão discricionária e
fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, não se comprovou que o
paciente sofra de qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de
risco, além de não demonstrada a ausência de equipe médica no local.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ de
02/04/2020).
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056823-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.126
6
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada, como no caso.
Ademais, não se vislumbra qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
Considerando que a situação processual da
paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção de
medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator